Tribunal: STF
Processo: HC 159624
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-10-05
Data de publicação: 2018-10-05

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ATIPICIDADE DA CONDUTA QUANTO AOS CRIMES DE FURTO QUALIFICADO (ART. 155, § 4º, II, CP) E DESOBEDIÊNCIA (ART. 330, CAPUT, CP). AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DE “PERIGO COMUM” NO DELITO DE HOMICÍDIO (ART. 121, § 2º, III, DO CÓDIGO PENAL). REXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. NULIDADE DO PROCESSO. OITIVA DE PERITOS. PEDIDO INDEFERIDO EM DECISÃO DEVIDAMENTE MOTIVADA. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTENTE.



    1. O entendimento desta CORTE é no sentido de que a ação de Habeas Corpus é “inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente” (HC 134.985-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017). 



    2. É certo que o art. 159, § 5º, I, do Código de Processo Penal, em sua redação prescrita pela Lei 11.690/08, previu a possibilidade de oitiva dos peritos para prestarem esclarecimentos em audiência sobre o laudo ou outros elementos de prova concernentes à sua especialidade. Também é certo que caberá ao Juiz processante verificar o grau de interesse da parte nessa oitiva, ou seja, diagnosticar a imprescindibilidade da medida. Inexistência de ilegalidade. 



    3. Ademais, a Defesa não indicou de que modo a realização da oitiva judicial do perito beneficiaria o agravante, razão por que não se revela viável a esta CORTE, nesta via processual, valorar o suporte probatório para mensurar a relevância ou não da diligência, com vistas a invalidar o processo. 



    4 . Agravo regimental a que se nega provimento.